Tribunal: STF
Processo: RE 81510
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
- Tributário. I.C.M.
Defesa do estado recorrente com fundamentação diversa daquela que alicerçou as notificações fiscais.
Matéria de fato.
Tendo as notificações fiscais dirigidas a firma recorrida se baseado em que as toras de madeira haviam sido por ela adquiridas "com efeito à produção e vendagem apresentadas"- conforme delas consta - e vindo o Estado a sustentar, na ação, que o imposto é devido pela simples transferência do estabelecimento produtor a um outro estabelecimento da mesma empresa, embora no próprio estado, de logo se tem que as notificações não podem subsistir. É que tal fundamento  não pode prevalecer, mas sim se as toras foram ou não adquiridas de terceiros, conforme afirmativa dos fiscais.
Além disso, tendo as instâncias ordinárias, face à prova dos autos, entendido inocorrer o fato gerador - o que dependeria para decisão sobre tal ponto de reexame de matéria de fato -  incabível o extraordinário para tal fim.